Tribunal: TJDFT
Processo: 0715805-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Pela petição de ID 64344257, a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL – ASSEJUS requer a admissão na presente ação direta de inconstitucionalidade na condição de amicus curiae. Afirma, em suma, que o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 0715805-43.2024.8.07.0000 tem alcance direto e imediato sobre os interesses dos seus associados e sobre as ações sociais que promove junto a população do Distrito Federal e entorno, notadamente em situação de vulnerabilidade social. Aduz que “sendo certo que a presente ação versa o reconhecimento dos fibromiálgicos como pessoa com deficiência, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tem-se que a matéria em comento nos autos é afeta aos servidores com deficiência, sendo que o reconhecimento da fibromialgia como tal resulta na ampliação dos direitos desses servidores. Dessa sorte, a ASSEJUS, respaldada por sua representatividade, possui ampla legitimidade e pertinência para ingressar no feito” (ID 64344257 – pág. 9). Alega, ainda, que, em 2020, instituiu o Núcleo de Inclusão, Acessibilidade e Diversidade, com o objetivo de promover debates e orientar ações em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, o que, em seu entender, reforça a sua representatividade e indica interesse público primário a legitimar a intervenção postulada para seu ingresso na condição de ‘amigo da corte’. É o relato suficiente para o exame do pedido. O Relator poderá admitir o ingresso de outros órgãos ou entidades no controle concentrado de constitucionalidade, na qualidade de amicus curiae, sempre que a matéria comporte significativa relevância e o terceiro interessado requerente ostente representatividade adequada à controvérsia jurídica posta nos autos (artigo 7o, §2o, da Lei n.o 9.868/99 e do artigo 138 do Código de Processo Civil). No caso, o exame da petição de ID 64344257e da documentação acostada, em especial o seu estatuto, delineiam a representatividade adequada da parte requerente para sua participação no feito na condição de 'amigo da corte', tendo em vista que a apreciação da constitucionalidade da Lei Distrital n.o 7.336/2023 concorre com a abertura do debate com a ampliação das informações que podem ser trazidas pelas partes em colaboração à qualidade da decisão final no controle objetivo. Ante o exposto, nos termos do artigo 87, inciso XII, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, DEFIRO o pedido de ingresso da parte requerente, ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL – ASSEJUS, na condição de amicus curiae, oportunizadas a apresentação de informações e de memorais, bem como de sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento. À Secretaria para inclusão do nome da parte requerente e dos respectivos patronos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.